Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paula Cristina de Oliveira Maneta contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 115658629 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada em desfavor da agravante, de Taísa Jane Ferreira de Oliveira e de V&amp;F Academia Ltda. – ME, processo n. 0712010-31.2021.8.07.0001, rejeitou a alegação da recorrente de impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em sua conta corrente nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Observo, de início, que os devedores assumiram responsabilidade solidária pelo débito. Assim, todos respondem, de forma integral, pelo débito em cobrança, exsurgindo a necessidade de pesquisa e bloqueio do valor total devido de cada um dos devedores. Com o resultado do bloqueio, caso alcançado o montante da dívida, o excedente em relação a cada um dos devedores é de imediato liberado. Na espécie, a certidão de 107469191 atesta que foram bloqueados e transferidos para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, via SISBAJUD, os seguintes valores: R$ 2.507,99 (V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME), R$ 61.223,77 (TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA) e R$ 4.067,89 (PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA). Eventual excesso, somados os valores bloqueados de mais de um devedor, é liberado após exame das impugnações apresentadas ou caso transcorrido o prazo em branco pelos devedores, pois, quando efetivado o bloqueio e transferência, ainda há possibilidade de que a constrição não subsista caso comprovada situação de impenhorabilidade. Feito esse registro, observo que não há impugnação quanto ao bloqueio e transferência dos devedores V &amp; F ACADEMIA LTDA – ME e TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA. Quanto ao valor bloqueado de PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, embora impugnado, não foram juntados extratos da conta, mesmo devidamente instada para tanto. Ora, ainda que o valor constrito tenha sido inferior a 40 salários mínimos, sem o detalhamento do extrato, é impossível verificar a origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA. Mantenho, ainda, integralmente o valor bloqueado e transferido de V &amp; F ACADEMIA LTDA – ME, não impugnado, qual seja, R$ 2.507,99. Em consequência da certeza da garantia acima mencionada, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento do valor de R$ 2.507,99, mais acréscimos, em favor de TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA, pois em conta desta última foi bloqueado e transferido o total da dívida de R$ 61.223,77. Embora mantida a penhora do valor de R$ 4.067,89 em conta de PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, deixo de determinar imediato levantamento do valor correspondente em favor de TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA porque ainda passível de recurso a presente decisão, que afastou a alegação de impenhorabilidade da verba. Por fim, considerando que o bloqueio SISBAJUD foi suficiente para garantir integralmente a dívida, bem como considerando que houve procedência parcial na sentença dos embargos à execução em apenso, os valores penhorados somente serão levantados pelo exequente com o trânsito em julgado dos embargos. Inconformada, a executada interpôs o agravo de instrumento (Id 33287033). Em razões recursais (Id 33287033, pp. 4-13), a agravante sustenta, em suma, que a dívida exigida se originou de contrato de locação em que figurou como fiadora. Salienta ter apresentado, no processo de origem, impugnação à penhora. Afirma ter a constrição alcançado verba impenhorável em sua conta, tendo em vista que o valor encontrado (R$ 4.067,89) é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Alega ter o juízo a quo rejeitado a impugnação e mantido o bloqueio. Destaca julgados do c. STJ que diz ser possível ao devedor também poupar valores em conta corrente, afirmando revestir-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou, ainda, em fundo de investimentos. Ressalta não depender a impenhorabilidade da identificação do tipo de conta em que os valores inferiores a 40 salários mínimos estão depositados. Destaca que simples movimentação atípica apurada, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, aduz estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. Ressalta estar demonstrada a probabilidade do direito no entendimento consagrado na jurisprudência do c. STJ, e o risco ao resultado útil do processo na possibilidade de recursos destinados a sua subsistência serem afetados. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, desbloqueando o valor penhorado. No mérito, pede seja o agravo conhecido e provido para reformar a decisão guerreada, a fim de cancelar a penhora em sua conta bancária com a consequente liberação da quantia de R$ 4.067,89. Preparo recolhido, conforme Id 33287037. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia encontrada em conta bancária de sua titularidade. Explico. Analisando o feito em referência, o i. juízo deferiu a pesquisa de bens da executada/agravante no SisbaJud em 14/5/2021 (Id 91364354). Rejeitada exceção de pré-executividade, determinou, em 3/8/2021 (Id 99270729), que se efetivasse o bloqueio para assegurar o pagamento de R$ 61.223,77 (sessenta e um mil duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), conforme atualização apresentada pela exequente em 30/8/2021 (Id 101712612). Efetivada a consulta em diversas contas bancárias vinculadas ao CPF da agravante, foi bloqueada a cifra de R$ 4.067,89 (quatro mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), mediante somatório de valores constantes no Banco Santander S.A. e no Itaú Unibanco S.A. (Id 107469193). Pois bem. Não ignoro a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, para excluir, eventualmente, a penhora de quantia depositada em conta corrente e aplicada em fundos de investimento ou CDB, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Todavia, referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe ao executado, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. Na impugnação à penhora apresentada ao i. juízo a quo, a agravante alegou que a quantia de R$ 4.067,89 (quatro mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) bloqueada por meio do SisbaJud em contas de sua titularidade consiste em valor abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos. Aduziu que valores dessa ordem, presumidamente, se revestiriam de impenhorabilidade, mesmo que seja o valor mantido em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança, ou aplicada em CDB, RDB ou em fundo de investimento (Id 108484878 do processo de referência). Ora, apesar do esforço argumentativo da agravante, nenhuma comprovação acerca da natureza dos valores e das contas bancárias foi trazida ao feito de referência, apesar da oportunidade concedida pelo juízo de origem. Ademais, o bloqueio efetivado via SisbaJud igualmente não traz identificação alguma da conta bancária como número, tipo e instituição perante a qual é mantida, bem como sobre o titular e natureza da conta. Há apenas menção ao valor bloqueado, o que, contudo, não demonstra que a conta bancária de sua titularidade é do tipo caderneta de poupança, muito menos comprova que a quantia bloqueada esteja investida nessa modalidade de aplicação financeira. Com efeito, o art. 798 do CPC preceitua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[2] e 837[3], do CPC. A quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação parcial do crédito exigido. Trago à colação julgados da c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE POUPANÇA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA REGULAR. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. GASTOS ORDINÁRIOS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RETENÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança da conta que teve quantia bloqueada, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Precedentes da lavra desta Corte local e do e. STJ. 4. Não é cabível a retenção de 30% do valor bloqueado em conta poupança que, embora tenha movimentação atípica, servindo, a bem da verdade, como conta corrente, é utilizada para movimentação de despesas essencialmente ordinárias. Assim, diante da natureza salarial, incide na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houver fixação na instância originária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1099153, 07021683520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I do CPC. 2. In casu, a parte executada não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é do tipo poupança, devendo ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1287014, 07242421520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança. Concretamente, o numerário bloqueado pertence à executada. Não há demonstração de que estivesse aplicado em CDB ou outro investimento financeiro vinculado à conta corrente, investimento diverso da caderneta de poupança e não atrelado à esta modalidade de conta bancária, porquanto a agravante não fez prova alguma dessa situação, ao deixar de atender à determinação do juízo de origem com essa finalidade. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como a agravante pretende, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. A restrição positivada se refere ao direito do credor de obter a satisfação do crédito mediante ato expropriatório de bens do devedor praticado pelo juízo. Fosse intenção do Poder Legislativo estender o âmbito de incidência da norma, bastaria a enunciação, no inciso X do artigo 833 do CPC, à quantia aplicada em investimento financeiro até o limite de quarenta salários mínimos como bem impenhorável. Desnecessária seria a menção à modalidade de conta bancária ou espécie de aplicação financeira. O silêncio da norma positivada não pode ser ignorado ou desprezado pelo Judiciário, que não deve atuar como legislador positivo, mas tão somente como legislador negativo no legítimo exercício da jurisdição, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica, legitimamente atribuída ao Legislativo na repartição de poderes estabelecida pelo art. 2o da Constituição Federal. A extensão do conteúdo da norma para além do âmbito de sua projeção em flagrante inobservância de seus limites materiais implica ofensa ao princípio da legalidade, porque ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do art. 5o, II, da CF. A integralidade da quantia encontrada em conta bancária da executada/agravante foi validamente bloqueada, esteja ou não investida em CDB ou outra modalidade de aplicação financeira diversa da poupança, porque não protegida pela regra da impenhorabilidade determinada pelo art. 833, X, do CPC. A propósito, trago à colação o seguinte julgado recente deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido na ementa transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CDB. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA. IMPERTINÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA LEGÍTIMA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é absolutamente impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A extensão dada ao dispositivo legal para abranger outros tipos de aplicação financeira, contudo, não é absoluta e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317598, 07468154720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente. 4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0715320-48.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sandoval Oliveira – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 18.08.2021) Como mencionado, incumbia à agravante, na qualidade de executada, comprovar ser impenhorável a quantia indisponibilizada (art. 854, § 3o, I, do CPC). E aquela não se desincumbiu do ônus comprobatório legalmente previsto. Não há, nesse cenário, que se falar em impenhorabilidade absoluta do art. 833, X, do CPC, ou, ainda, de presunção de impenhorabilidade em razão do valor, porquanto, em razão do não exercício, a contento, do ônus probatório, a presunção, em verdade, é de penhorabilidade da quantia. De qualquer modo, as quantias com origem em aplicação financeira (CDB/RDB ou Fundos de Investimentos) não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente do art. 833, X, do CPC, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de elaborar precipuamente as normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Concluo, nessa trilha, que o montante bloqueado em contas bancárias da agravante/executada, ainda em aplicadas em investimentos financeiros diversos da caderneta de poupança, por se tratar de bem pertencente à executada, é penhorável. Ressalto ademais, consoante a decisão agravada, que o somatório das quantias penhoradas em contas bancárias da agravante será revertido para a coexecutada Taísa Jane Ferreira de Oliveira, que também sofreu a constrição em sua conta bancária em valor suficiente para pagar o débito excutido integralmente. Dessa maneira, o bloqueio se mantém não mais para atender à exequente/agravada, mas para ressarcir a cota-parte da devedora solidária que pagou integralmente a dívida com os recursos penhorados em sua conta bancária. Por todos esses motivos, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando a recorrente alega de forma genérica que “a constrição judicial recaiu sobre parcela considerada impenhorável, e afeta diretamente o direito do patrimônio da agravante, colocando em risco a sua própria subsistência” (Id 33287033, p. 11). Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não constato o atendimento aos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, liminarmente requerida pela agravante para evitar o levantamento da quantia bloqueada. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Concedo também à coexecutada Taísa Jane Ferreira de Oliveira oportunidade para manifestação no mesmo prazo concedido à exequente/agravada, tendo em vista o interesse no ressarcimento da cota-parte devida pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [3] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.